Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE CONTA SALÁRIO DA DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.

2. O argumento de que tais bloqueios teriam recaído sobre valores indisponíveis demanda apreciação contextualizada e qualificada pelo contraditório, visto que em uma análise não exauriente, típica desta via recursal, não se verifica a ofensa ao mínimo existencial da agravante, sobretudo ante a ausência de elemento probatório a socorrer as alegações formuladas.

3. A mera alegação de que são valores reduzidos, em face do montante exequendo, não obsta a possibilidade de abatimento parcial da dívida ora perseguida. Aliás, os valores penhorados somam montante não desprezível.

4. Nesse descortino, mormente à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas acima explicitadas, percebe-se, mesmo nesta via de cognição sumária e não exauriente, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito defendido pela agravante, razão pela qual o recurso em apreço merece ser desprovido.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.